Tribunal: TJMT
Processo: 0001430-25.2011.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
APELADO(S):
BK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Número do Protocolo: 24215/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE – SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA COMPROVADO – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROBIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA.
Demonstrado nos autos que a empresa prestou, efetivamente, os serviços contratados, o Município contratante deverá promover o pagamento da contraprestação pecuniária, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa e desrespeito aos princípios da boa-fé, da probidade (art. 422 do Código Civil) e da moralidade administrativa (art. 37 da Constituição de 1.988)
Considerando o entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE no 870.947/SE, o débito não tributário da Fazenda Pública será corrigido monetariamente pelo IPCA-E, incidindo juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, sendo que, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, usar-se-á juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
APELADO(S):
BK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rosário Oeste, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1430-25.2011.8.11.0032, proposta por BK Construções e Incorporações LTDA, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Apelante ao pagamento da quantia de R$ 24.367,53 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação.
O Apelante, em suas razões recursais, defende a reforma da sentença, sob o fundamento de não constar nos arquivos públicos municipais menção aos valores cobrados, ademais, afirma que a empresa Apelada não demonstrou a entrega dos serviços prestados com a devida apresentação do termo de entrega de obra feito pelo município.
Argumenta ainda que a empresa Apelada teve seis anos para buscar o recebimento destes valores, mas não o fez, embora dentro dos prazos prescricionais para a cobrança, alega que o pagamento tardio prejudica a administração municipal, já que são serviços contratados e prestados de gestões anteriores.
Dessa forma, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.
A Apelada apresentou as contrarrazões, às fls. 96/97, rebatendo os argumentos do apelo, e, ao final, pleiteia, o seu desprovimento.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por não vislumbrar interesse processual (fl. 114).
É o relatório

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, em que pese o Magistrado singular não submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conheço de ofício da remessa necessária, pois, trata-se de condenação imposta à Fazenda Pública, não prevista nas exceções do parágrafo 3o e 4o do art. 496.
Por sua vez, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado no 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rosário Oeste, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1430-25.2011.8.11.0032, proposta por BK Construções e Incorporações LTDA, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Apelante ao pagamento da quantia de R$ 24.367,53 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos da inicial.
O cerne recursal cinge-se em reconhecer se a empresa Apelada possui direito ao recebimento dos valores indicados à inicial que, segundo a empresa, refere-se ao contrato de prestação de serviços n. 003/2005, formulado junto à Apelante.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que a empresa Apelada participou do processo licitatório na modalidade carta convite no 001/2.005, promovido pelo Município de Rosário Oeste, em 13/01/2005, logrando-se vencedora.
Em virtude disso, foi firmado, entre as partes, o Contrato Administrativo n° 003/2005, às fls. 20/23, em 13 de janeiro de 2005, tendo por objeto, nos termos de sua cláusula primeira:
"O objeto do presente contrato é Execução de Serviços de Rede de Drenagem. ”
Para a realização da obra, foi acordado o valor de R$ 64.962,50 (sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), como se extrai da cláusula 3.1.
Consta também nos autos a Ordem de Serviço, conforme se vê à fl.25.
De acordo com a narrativa da peça de ingresso, a empresa Apelada cumpriu a obrigação que lhe havia sido direcionada, no dia 23/01/2007, conforme demonstrado no Termo de Recebimento acostado à fl.24.
Narra a Apelada que requereu o pagamento da contraprestação pecuniária ao Apelante, por diversas vezes durante os anos seguintes, e que lhe fora pago de forma fracionada a importância de R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais), restando um saldo devedor de R$ 13.462,50 (treze mil quatrocentos e sessenta e dois e cinquenta), aliado a atualização vem por esta ação requerer o pagamento da importância de R$ 24.367,53 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), que a administração à época da propositura desta ação se negou a efetivá-lo.
A Apelante afirma que não há comprovação do crédito, uma vez que, inexiste registro no arquivo público municipal qualquer previsão para pagamento destes serviços, bem como que a Apelada sequer comprovou a conclusão dos serviços que alega ter prestado.
Nota-se que a prestação dos serviços restou comprovada por meio do contrato de prestação de serviços n. 003/2005, juntado pela Apelada às fls. 20/23, em que consta de forma discriminada as partes, o serviço prestado e o valor acordado.
Dessa forma, resta incontroverso o vínculo de prestação de serviço entre as partes.
Verifica-se, também, que o Apelado juntou aos autos o Termo de Recebimento de Obra, entregue e assinado pelo Secretário Municipal de Obras do município (fl.24), portanto, conclui-se que a obra teve seu término e foi devidamente entregue pela empresa Apealada.
Assim, descabidos os argumentos da Apelante de desconhecimento dos serviços ou da falta de comprovação de entrega da obra.
Com efeito, comprovada a realização da obra pela Apelada (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o seu adimplemento pelo Apelante é medida que se impõe, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa da Administração Pública, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 884 do Código Civil).
Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À MUNICIPALIDADE - IRREGULARIDADE FISCAL - RETENÇÃO DO PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DESCABIMENTO. Havendo prova da existência de prévio processo licitatório à celebração do contrato de fornecimento de medicamentos, devidamente acompanhada da nota fiscal e do comprovante de entrega das mercadorias por parte da autora, e inexistindo de quitação regular pela municipalidade, a procedência do pedido é medida que se impõe. A irregularidade fiscal da contratada configurada durante a execução do contrato administrativo não autoriza a retenção do pagamento pelos serviços prestados, sob pena de caracterizar enriquecimento sem justa causa do Poder Público e por não encontrar amparo legal. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.135785-4/001, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2020, publicação da sumula em 31/01/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INICIAL - CONTRAPOSIÇÃO ÀS ALEGAÇÕES DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - MUNICÍPIO - INADIMPLEMENTO - NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - PREVALÊNCIA DO DÉBITO - LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA - PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do caput do art. 435 do CPC, é lícito, em qualquer tempo, juntar documentos novos para contrapor novas alegações e provas produzidas nos autos, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Não pode a Administração Pública deixar de honrar seus compromissos por serviços que efetivamente lhe foram prestados. Entendimento contrário implicaria em locupletamento sem justa causa da Administração, além de violar o princípio da moralidade administrativa, o que se afigura inadmissível. Não é ilidida a pretensão de cobrança pela simples alegação da ausência de empenho da dívida, já que nosso ordenamento jurídico rechaça o enriquecimento sem causa do ente público, em detrimento do particular, e que o Município não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das despesas decorrentes da prestação de serviços, conforme contrato administrativo. (TJMG - Apelação Cível 1.0330.15.000098-3/001, Relator (a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, publicação da sumula em 26/11/2019)

EMENTA: ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - CORRETAGEM - INTERMEDIAÇÃO COMPROVADA - NEGÓCIO CONSUMADO - COMISSÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO - NULIDADE QUE NÃO IMPEDE A ADMINISTRAÇÃO DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de haver eventual irregularidade no processo de contratação por parte da Administração Pública Indireta, ou seja, a inobservância das normas licitatórias, não exime a contratante da responsabilidade pelo pagamento dos serviços de intermediação dos imóveis efetivamente negociados, em prestígio ao princípio da boa-fé objetiva. 2. Inexistente nos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, deve a ré suportar o compromisso assumido e cumprir sua obrigação, não podendo se furtar ao pagamento, sob pena de enriquecimento sem justa causa. (TJMG - Apelação Cível 1.0672.08.318825-6/004, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2018, publicação da sumula em 02/03/2018)
Embora o Apelante sustente a inexistência de comprovação da obra, o mesmo restou demonstrado pela Apelada em sua peça inicial.
Quanto ao pleito de que o pagamento seja incluso na ordem cronológica e precatórios do Município, assiste razão o Apelante.
Transcrevo trecho do voto do Ministro Luix Fux no julgamento da ADPF 405/RJ que remete ao tema:
[...] A mesma solução é aplicável a prestadores de serviço que postulem em juízo o pagamento contratualmente avençado com a Administração. Submetem-se os contratantes aos preceitos do art. 100 da Constituição, com a possibilidade de invocação da exceção de contrato não cumprido, nos termos do art. 78, XV, da Lei no 8.666/93 [...]. (Trecho do voto do Ministro Luiz Fux: STF, Tribunal Pleno, ADPF 405/RJ MC, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2018). (destaquei)
Observe o que dispõe o art. 100 da CF:
“Art. 100 – Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim” (Alterado pela EC-000.062-2009).
Mesmo na redação anterior do art. 100, o qual previa a exceção de créditos de natureza alimentar, assim considerados aqueles decorrentes de verbas retroativas, não permitia o pagamento direto pela administração, (Súmula 655 do STF).
“Súmula 655 - A exceção prevista no art. 100, caput, da Constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza. ”
O mestre NELSON NERY JR, nos ensina:
“Há duas ordens para precatórios judiciais: a) a ordem geral, ordinária; b) a ordem especial, da qual fazem parte os créditos de natureza alimentar. Todo crédito contra a fazenda pública, oriundo de decisão judicial, deve ser incluído nos precatórios, de sorte a fazer parte do orçamento.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 200).
Por seu turno o Superior Tribunal de Justiça também já sumulou a questão:
“Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência, desvinculados os precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa” (Súmula 144/STJ).
Deste modo, é patente que os débitos da Fazenda Pública, via de regra, devem se sujeitar ao regime de precatórios, resguardando-se a ordem especial de preferência e a inclusão da verba no orçamento público, consoante determina o art. 100, § 5o, da Lei Maior, verbis:
“Art. 100. (...)§ 5o. É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. ”
De outro giro, inobstante o Apelante afirmar que a empresa Apelada demorou seis anos para a cobrança destes valores, verifica-se que a empresa não se manteve em inércia, visto que formulou pedidos administrativos para tentativa de solução fora do meio judicial, como se vê pelos documentos de fls. 34/37.
Desta feita, não pode a municipalidade se eximir do pagamento das dívidas por ela contraída sob o pretexto de demora em sua cobrança ou mesmo alegando que os valores não constam no cronograma orçamentário do município, visto que resta mais que comprovado a formulação do contrato de prestação de serviços, precedido por licitação realizada pela municipalidade (fls. 20/23), somado ao Termo de Recebimento de Obra, entregue e assinado pelo Secretário Municipal de Obras (fl.24).
Por sua vez, em sede de reexame, ao que tange à forma de atualização do débito, a sentença merece reparo.
Em consonância com o decidido nos julgados dos temas 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá observar o IPCA-E e, os juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, sendo que, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, usar-se-á juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para determinar que o crédito da empresa Apelada seja incluso na ordem cronológica e precatórios do Município, e, em reexame necessário, RETIFICO a sentença para determinar que o débito seja corrigido em consonância com os temas 810 do STF e 905 do STJ.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR